Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011636-34.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (EMBARGADO), FELIPE LADISLAU DINIZ FERNANDES - CPF: 056.721.941-09 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), NUTROFLEX COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 30.051.331/0001-11 (EMBARGANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0006-42 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LETICIA FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 050.752.171-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIODADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES SUSCITADAS
EMBARGOS À MONITÓRIA VISTO QUE INTEMPESTIVOS
–– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS DECLARAÇÃO DESPROVIDO.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração referente taxa de juros contratada foi analisada e decidida sendo, portanto, a decisão proferida nos limites da sentença recorrida, ao determinar a incidência de todos os encargos contratados ao julgar procedente a Ação Monitória.

Não há falar em contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado diante da não apreciação das matérias deduzidas pelo ora Embargante nos Embargos à Ação Monitória diante da sua flagrante intempestividade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011636-34-2023

EMBARGANTE:
NUTROFLEX COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

EMBARGADA:
COPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Nutroflex Comércio de Produtos Nutricionais Ltda, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Nas razões recursais a Embargante alega que
o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, reconheceu a intempestividade dos Embargos Monitórios apresentados pela Nutroflex produtos Nutricionais Ltda e, em consequência, constituiu o título executivo judicial em favor da Cooperativa de Crédito Unique BR, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, condenando a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que interpôs Apelação Cível, no entanto, foi negado provimento ao recurso, havendo necessidade de sanar omissão, obscuridade e contrariedade que alega existentes na decisão.

Afirma que no caso há omissão quanto a aplicação do CDC à relação existente entre a Embargante a

Instituição Financeira, havendo necessidade de interpretar as clausulas de forma mais favorável ao consumidor.

Assinala existência de contradição em relação a taxa de juros acrescentando que
a utilização da taxa média de mercado para operações de cheque especial como parâmetro de comparação é inadequada, uma vez que se trata de modalidades de crédito distintas, com características e riscos diferentes. Que a taxa de juros do cheque especial, em geral, é inferior à taxa de juros do cartão de crédito, o que pode levar a uma conclusão equivocada sobre a abusividade da taxa contratada
.

Sustenta que
a taxa de juros praticada pela Embargada supera a taxa de mercado
, acrescentando que os critérios utilizados pelo Tribunal para afastar a abusividade dos juros remuneratórios não detalha quais elementos foram considerados para concluir que a taxa de juros contratada não era excessivamente onerosa para a empresa

Embargante, sendo que a obscuridade apontada viola o artigo 93 da CF.

Verbera que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a validade do contrato firmado na modalidade "Pessoa Física", quando, na verdade, a operação e o cartão de crédito estão vinculados à empresa Nutroflex Comércio de Produtos Nutricionais Ltda, pessoa jurídica, acrescentando que a omissão do acórdão em relação à modalidade contratual impede a análise adequada das questões controvertidas, especialmente, no que tange à alegada abusividade dos juros remuneratórios e à necessidade de inversão do ônus da prova.

Sustenta necessidade de manifestação expressa sobre a alegação de cerceamento de defesa, decorrente da ausência de análise das questões suscitadas nos Embargos à Monitória
, mesmo após a intervenção da NUTROFLEX no processo, violando o direito à produção de provas e ao contraditório, garantidos pelo Art. 5o, LV, da Constituição Federal e Art. 349 do Código de Processo Civil.

Alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios, bem como ao Princípio da motivação das decisão judicial, reafirmando obscuridade quanto a motivação constante da decisão embargada. Pugna pelo provimento do recurso para sanar contradição, omissão e obscuridade que afirma existentes.

Nas contrarrazões a Embargada alega que a decisão está correta ao negar provimento à Apelação, acrescentando que a Embargante busca retardar a Justiça, objetivando a todo custo esquivar-se de suas obrigações e impedir a satisfação do direito do Embargado.

Verbera que com relação a

suposta omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) o

Acórdão não se omitiu, mas analisou a relação jurídica
nos exatos limites do que foi decidido no juízo de origem,

especialmente no que se refere à intempestividade dos embargos monitórios e à validade dos encargos contratuais.

Ademais, a aplicação ou não do CDC não é matéria obrigatória de enfrentamento quando irrelevante para o deslinde da controvérsia, como no presente caso, em que a constituição do título executivo judicial não depende da caracterização da relação de consumo, mas do cumprimento dos requisitos legais da ação monitória, os quais foram devidamente observados.

Sustenta que o Acórdão é absolutamente claro ao demonstrar as razões pelas quais afastou a tese de abusividade dos encargos e de cerceamento de defesa, não havendo obscuridade pelas razões aventadas, acrescentando que a Embargante busca rediscutir a matéria, tratando-se de Embargos protelatórios de forma que deve ser aplicada a multa do artigo 2.026 § 2o do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega existência de omissão contrariedade e obscuridade no acórdão recorrido, argumentando que não foram analisadas
as matérias deduzidas nos Embargos à Monitória concernente a Cerceamento de Defesa, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
e necessidade de interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor.

Argumenta, também, existência de
obscuridade na fundamentação do acórdão
visto que não detalha quais elementos foram considerados para concluir que a taxa de juros contratada não era excessivamente onerosa, reafirmando que a Embargada cobra taxa de juros excessiva e acima daquela praticada no mercado.

Inicialmente necessário registrar que o acórdão embargado foi proferido dentro dos parâmetros da decisão prolatada pelo Juízo de origem.

Com efeito, a matéria deduzida nos Embargos à Monitória não foram objeto de análise e decisão na Instância de origem visto que os Embargos à Monitória foram apresentados intempestivamente.

Dessa forma, o acórdão foi prolatado dentro dos parâmetros/limites em que ocorreu a decisão de Primeira Instância
que reputou válido os encargos pactuados entre as partes constantes da Monitória, valendo ressaltar

que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme se verifica,
a Apelante sustenta que a negativa do Juízo
a quo
em analisar a matéria deduzida nos Embargos Monitórios implica em ofensa ao contraditório e ampla defesa,
visto que não teve oportunidade de demonstrar que o título não possui certeza e exigibilidade.

A preliminar não merece acolhimento.

Cumpre registrar que os Embargos à Monitória foram apresentados intempestivamente
haja vista que como bem registra a sentença o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 02.10.2023 e os embargos foram opostos em 26.10.2023.

Neste contexto, resta evidente que sendo os Embargos à Ação Monitória intempestivos, tanto que nem sequer a Apelante se insurge quanto a essa questão, evidente que não poderia o Juízo apreciar a matéria suscitada na referida peça processual que sequer poderia ser conhecida.

No mais, no concernente a alegação de que não teve oportunidade de demonstrar que o título não possui certeza e exigibilidade não assiste melhor sorte ao Recorrente.

Com efeito, constata-se da análise do andamento processual que a Apelante teve oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais
, ademais, necessário observar que para ajuizamento da ação monitória basta apenas apresentação de início de prova escrito como ocorreu in casu.

Diante dessas considerações e sem maiores delongas,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla de defesa.

MÉRITO:

A Apelante se insurge com relação a
taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato firmado entre as partes,
aduzindo deve ser reputada abusiva, haja vista que supera uma vez e meia o percentual divulgado pelo Banco Central, sendo que no caso, os juros remuneratórios de 8,91% a.m (para cartão de crédito), representa 178,49% ao ano, quando o percentual divulgado pelo Bacen para operações feitas na mesma data e modalidade do contrato em tela na verdade é de 26,82% a.a, tratando-se de Cartão de Crédito Pessoa Jurídica.

Constata-se que o contrato firmado entre as partes é referente a (Contrato de Prestação de Serviços e Emissão, Administração e Utilização de Cartão – Pessoa Física. (do. ID 263596417), sendo que a Autora ajuizou a Ação Monitória na qual busca o recebimento do valor correspondente a R$ 32.767,33 (trinta e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos),
oriundo de Cartão de Crédito Mastercard
Empresarial Conta Corrente n. 1607839 e Cartão n. 7564620006804, cujo débito encontra-se vencido em 01/01/2022 como registra a inicial.

Verifica-se, portanto, que a insurgência da Apelante é referente a taxa de juros de 8,91% ao mês para a modalidade de contrato de cartão de crédito Mastercard afirmando ser abusiva, sendo o contrato firmado em junho/2021.

Com relação a taxa de juros remuneratório para a modalidade contratada (Cartão de Crédito), necessário anotar conforme se vê no Site (meutudo.blog), que “As
taxas são variáveis
conforme o perfil de crédito do cidadão, a instituição financeira e as condições do mercado.

O cartão de crédito é um recurso que possui um
limite pré-definido
e permite a compra de itens parcelados e pagamento das faturas até o vencimento previamente estabelecido.

Para o cartão de crédito, assim como na maioria dos empréstimos, a aplicação de juros segue sendo feita sobre os juros anteriores, ou seja, há aplicação de juros compostos.

Dessa forma, conforme visto na tabela, quanto maior for o saldo devedor do mês anterior, maior será o valor final da dívida do cartão de crédito.

As taxas de cartão de crédito podem
variar entre 2% a 14% mensais
de juros rotativos, sendo aplicados na ausência do pagamento da fatura após seu vencimento.

A cobrança dessas taxas irá variar de acordo com alguns fatores, como modalidade de crédito, parcelamentos, taxas fixas ou progressivas, tarifas por atraso, entre outros.

Além disso, é possível que alguns tributos extras sejam aplicados ao cartão de crédito, embutidos na fatura, que podem acabar passando despercebidas.

Conforme dados do Banco Central as instituições têm cobrado o equivalente a
430% de juros ao ano
, no crédito rotativo.

Já no
crédito parcelado
, uma alternativa ao crédito rotativo, que só pode ser utilizado por 30 dias, as instituições podem chegar ao equivalente a 182,1% de juros ao ano.

No entanto, o Projeto de Lei 897/2023 determina que o Conselho Monetário Nacional (CMN)
estipule um limite para a cobrança
dos juros no cartão de crédito rotativo.

Enquanto o Projeto não é aprovado, é importante entender que o cartão de crédito, se usado excessivamente e sem controle, pode gerar altos juros e fazer você pagar muito mais pela sua compra. (...).

Cumpre anotar que os juros sempre serão cobrados em diferentes linhas de crédito desde cartões, empréstimos entre tantos sendo reputados abusivos os juros remuneratórios quando excedem exageradamente a média de mercado para a modalidade contratada.

Segundo informações do Procon (
https://neon.com.br/aprenda/financas-pessoais/juros-abusivos/
)
“
Os juros abusivos em empréstimos e financiamentos são aqueles que s
e distanciam muito das médias praticadas pelo mercado
, embora não exista um limite máximo que as instituições financeiras podem cobrar.

Em 2024, por exemplo, a média de juros do empréstimo pessoal gira em torno de
7% a 8% ao mês (
PROCON-SP
), enquanto o juros do
financiamento de veículos
fica entre 1% e 3% ao mês.

No caso do
empréstimo consignado
para aposentados do INSS, por exemplo, o teto de juros vigente é de 1,68% ao mês”.

Diante desse quadro, necessário anotar que a taxa de juros remuneratórios em 8,91% ao mês para a modalidade contratada (cartão de crédito), não deve ser considerada abusiva visto que não destoa de forma significativa da média de mercado.

Cumpre anotar acerca da taxa de juros cobrada em cartões de crédito o seguinte julgado do STJ:

“
Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de utilização da taxa média de mercado relativa aos juros remuneratórios do cheque especial (abertura de crédito), apurada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, em substituição da taxa contratada em operação de cartão de crédito, na hipótese em que o Tribunal de origem concluiu por sua abusividade.

Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido, após reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinou a aplicação da taxa média de mercado relativa às operações de “cheque especial”, “tendo em vista que o Banco Central do Brasil não disponibiliza tabela com a taxa média de mercado dos juros dos contratos de cartão de crédito” (e-STJ fl. 126). Com efeito a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, de minha relatoria, 2a Seção, DJe 19/05/2010). Da mesma forma, é vasta e clara a jurisprudência do STJ no sentido de que a taxa média de mercado utilizada será aquela apurada no âmbito da mesma operação financeira analisada
(REsp 977.789/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 20/06/2008; e REsp 591.484/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJ 11/12/2006,
entre outros).

Nessa ordem de ideias, evidencia-se a contrariedade entre a conclusão do acórdão de origem e a jurisprudência firmada nos precedentes do STJ, já aplicados reiteradamente a operações de cartão de crédito. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.316.972/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 27/09/2012; e AgRg no Ag 1.095.350/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, , DJe 13/10/2011, entre outros.

Outrossim, verifica-se que o fundamento do TJ/RS para determinar a aplicação da taxa média de mercado restringe-se à inexistência de valores médios divulgados pelo BACEN para esta operação específica. Nesse ponto, convém enfatizar que o aproveitamento dos valores divulgados pelo Banco Central do Brasil como paradigma para a limitação de taxas contratuais abusivas tem por finalidade garantir agilidade, isonomia e redução de custos processuais.

Noutros termos, o BACEN não realiza esses cálculos para servirem de parâmetro para processos judiciais, mas no desempenho de sua atividade estatal de entidade reguladora do mercado financeiro. Assim, divulgação desses dados viabiliza o acompanhamento do mercado financeiro, além de possibilitar o conhecimento pelo mercado consumidor e, por consequência, favorecer o sistema concorrencial. Assim, apesar de a taxa média de mercado do BACEN constituir o melhor parâmetro e valioso instrumento referencial para definição de taxa de juros judicialmente questionada, cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto e a partir das provas produzidas, a compreensão da razoabilidade dos juros contratados.

Aliás, esse foi entendimento construído no julgamento do REsp 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2a Seção, DJe 10/03/2009 (sistemática do art. 543-C do CPC).

Ademais, a divergência essencial entre os institutos equiparados – Documento: 31265694 - cartão de crédito e “cheque especial” – para fins de limitação de taxa de juros afasta a possibilidade de transposição de taxas médias.

Isso porque o cartão de crédito é “documento comprobatório cujo titular goza de um crédito determinado perante certa instituição financeira, o qual o credencia a efetuar compras de bens e serviços a prazo”, em estabelecimentos previamente habilitados (ABRÃO, Nelson. Direito bancário. 11a ed. rev., ampl. e atual. por Carlos Henrique Abrão – São Paulo : Saraiva, 2008. p. 190).

Essas operações encerram um feixe contratual entre diversas partes, afastando-se sobremaneira do instrumento conhecido no mercado por “cheque especial”.

Nas operações de “cheque especial”, há uma relação contratual bilateral, em que a instituição bancária, mantém relacionamento com o cliente bancário titular de conta corrente a que é vinculado um crédito rotativo, o qual conta com limite, tarifas e taxas de juros calculadas de acordo com o perfil e o risco operacional de cada cliente.

Ressalta-se ainda que, na prática bancária, os limites e taxas de juros de “cheque especial” são vinculados ao bom relacionamento comercial entre as partes, ou seja, à condição de cliente adimplente perante o banco. Em regra, não se disponibiliza crédito em conta corrente de clientes inadimplentes.

Por outro lado, nas operações de cartão de crédito, ainda que se foque exclusivamente na relação contratual entre cliente e instituição financeira, tem-se que a taxa de juros somente incidirá sobre o valor da fatura inadimplido. Desse modo, a relação de mútuo intermediada pela administradora somente se concretizará nas hipóteses de efetivo inadimplemento pelo cliente. Este fato, por si só, se traduz economicamente em aumento da taxa de juros, afora outras discussões acerca dos riscos do negócio, certamente assumidos pela administradora, mas traduzidos em custo operacional com reflexo nas taxas de juros praticada
s.

Desse modo, pode-se afirmar que, a despeito da inexistência de taxa média apurada pelo BACEN para esta operação específica, a média das taxas praticadas nas operações será superior àquela relativa ao “cheque especial”, não sendo lícita a equiparação das operações. Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado das operações de “cheque especial” divulgada pelo Banco Central do Brasil e determinar a apuração, em liquidação, da taxa média aplicável à operação”. (
RECURSO ESPECIAL No 1.256.397 - RS (2011/0120643-5) RECORRENTE : BANCO CITICARD S/A ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO AGUIRRE DA SILVA BRUNO ANZANELLO STIFELMAN RECORRIDO : CELTA EMPREENDIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ADVOGADO : DANIEL DEMARTINI E OUTRO(S) Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
)"
.

Como se verifica para verificar a abusividade em relação a taxa de juros para as operações de cartões de crédito deve-se verificar a média das taxas praticadas nas operações relativa ao cheque especial.

No caso, apesar dos argumentos sustentado pela Apelante constata-se que os juros remuneratórios não se revelam abusivos, tendo em vista que a taxa média de mercado para cheque especial na época eram em torno de

7,96% ao mês em várias Instituições Financeiras.

Diante desse quadro, não há falar em abusividade da taxa cobrada em 8,91% ao mês uma vez que é compatível com a modalidade contratual (cartão de crédito).

Em face dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida
”.

Como se verifica, pesar dos argumentos elencados pelo Embargante constata-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade com relação a matéria questionada, já que
foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento no caso em análise
.

Diante desse quadro, conforme se verifica o acórdão reconhece que a taxa de juros remuneratórios praticada pela Embargada
não se demonstra abusiva em face da operação de crédito havida entre as partes, ou seja entre a Apelada e a empresa Apelante/embargante,
não havendo omissão, contradição e obscuridade quanto a tal questionamento e, tampouco, quanto a fundamentação do acórdão, valendo ressaltar que no pertinente as matérias deduzidas nos Embargos à Monitória não foram analisadas, haja vista que foram
apresentados

intempestivamente, tanto que sequer a Apelante trata

dessa questão na peça recursal
.

Dessa forma o Juízo constituiu título executivo (com todos os encargos) contratados e neste prisma foi proferida a decisão ora Embargada ao apreciar a Apelação Cível, sendo necessário anotar que
os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para que seja sanada eventual omissão, obscuridade ou contrariedade na decisão o que não se verifica no caso em análise,
já que
a questão foi devidamente analisada quando da sua apreciação, embora contrariando a pretensão recursal.

Como se pode observar, em verdade, a Embargante busca rediscutir a questão, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se vê a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

No mais, anoto que a reincidência de embargos protelatórios poderá levar a aplicação da multa prevista no artigo 2.026, § 2o do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025